Tribunal: TJSP
Processo: 2020439-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – Ação de despejo por denúncia vazia, com pedido liminar de desocupação – Decisão de Primeiro Grau que concedeu a liminar requerida pelo locador/agravado – Posicionamento 'a quo' equivocado – A determinação de despejo, em sede liminar, é cabível apenas quando preenchidos os requisitos descritos no art. 59, §1o da Lei do Inquilinato, consoante redação dada pela

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – Ação de despejo por denúncia vazia, com pedido liminar de desocupação – Decisão de Primeiro Grau que concedeu a liminar requerida pelo locador/agravado – Posicionamento 'a quo' equivocado – A determinação de despejo, em sede liminar, é cabível apenas quando preenchidos os requisitos descritos no art. 59, §1o da Lei do Inquilinato, consoante redação dada pela Lei Federal n° 12.112/2009 – Notificações extrajudiciais encaminhadas ao endereço dos requeridos, porém não regularmente recebidas – Inexistentes as indispensáveis notificações válidas, não há de ser deferida a liminar de despejo - Recurso provido, cassando-se a liminar concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020439-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante PAULO
CÉSAR DOS SANTOS, é agravado PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI
FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020439-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020439-03.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PAULO CÉSAR DOS SANTOS
AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI FONSECA
INTERESSADA: DIVA DO PRADO (Não citada)
ORIGEM: 1a VARA DO FORO DE UBATUBA
JUIZ PROLATOR: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
VOTO No 32.396
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL

Ação de despejo por denúncia vazia, com
pedido liminar de desocupação Decisão de
Primeiro Grau que concedeu a liminar requerida pelo locador/agravado

Posicionamento 'a quo' equivocado
A
determinação de despejo, em sede liminar, é
cabível
apenas
quando
preenchidos
os
requisitos descritos no art. 59, §1o da Lei do
Inquilinato, consoante redação dada pela Lei
Federal
n°
12.112/2009

Notificações
extrajudiciais encaminhadas ao endereço dos
requeridos, porém não regularmente recebidas
Inexistentes as indispensáveis notificações
válidas, não há de ser deferida a liminar de
despejo - Recurso provido, cassando-se a
liminar concedida.

Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020439-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por PAULO CÉSAR DOS SANTOS, junto aos autos da
ação de despejo por denúncia vazia que lhe move PEDRO
HENRIQUE ESCOBAR LOCATELLI, objetivando a reforma da r.
decisão de Primeiro Grau de fls. 48, que deferiu a liminar pleiteada
pelo locador/agravado, determinando a desocupação voluntária do
imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a r.
decisão guerreada não merece ser mantida, porquanto não foram
cumpridos os requisitos legais. Sustenta que a responsabilidade do
garantidor perdura até a efetiva entrega das chaves do imóvel locado,
sendo que, no caso concreto, a fiadora Diva do Prado nunca solicitou
a sua exoneração, nem tampouco estão presentes quaisquer dos
requisitos previstos pelo art. 40, da Lei 8.245/91, que permitiriam ao
locador exigir a nomeação de novo fiador. Afirma que a mera
notificação extrajudicial, sem a propositura de ação judicial
correspondente, não tem o condão de destituir e/ou anular a fiança
estipulada, de modo que não se verifica o requisito previsto pelo art.
59, § 1o, inc. VII da Lei no 8.245/91, exigido para a concessão da
liminar. Por tais motivos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo e, ao final, pugna pelo seu provimento.
O recurso foi regularmente processado, preparado e
acompanhado dos documentos de fls. 10/62. Por decisão da Exma.
Des. Maria Salete Corrêa Dias, foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo ao agravo, fls. 64/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020439-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o Relatório.
Tenho
que
o
recurso
comporta
provimento,
porquanto são convincentes as razões recursais.
Pelo que se observa da minuciosa análise dos autos
principais, em 1o.04.2012, as partes celebraram “Contrato de Locação
Residencial” de um imóvel situado na Rua Ponciano Eugenio Duarte,
213, Centro, na cidade de Ubatuba/SP, pelo prazo de 16 meses, o qual
foi também assinado pela fiadora, Sra. Diva do Prado, à época esposa
do locatário, fls. 31/33.
O contrato foi prorrogado por prazo indeterminado,
e no dia 17.08.2015 foi enviada notificação extrajudicial aos
requeridos, visando à desocupação do imóvel e pagamento dos
aluguéis
atrasados
(fls.
34/35),
cujo
aviso
de
recebimento
devidamente assinado encontra-se juntado a fls. 36/37.
A relação locatícia teve prosseguimento, contudo,
tanto que foi enviada pelo locador a notificação extrajudicial de fls.
38/40, datada de 21.03.2016, através da qual pleiteava a apresentação
de nova garantia locatícia pelo inquilino, com fulcro no art. 40, § ún.
da Lei no 8.245/91, sob pena de rescisão contratual.
Ocorre que tal notificação não foi devidamente
recebida pelo locatário, consoante se vê do aviso de recebimento de
fls. 41/42, que não está assinado; e o mesmo se pode dizer com relação
à mais recente notificação extrajudicial, datada de 28.10.2019,
encaminhada pelo agravado aos requeridos, visando à desocupação
do imóvel, fls. 47/48, pois o aviso de recebimento de fls. 49/50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020439-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
também não consta ter sido devidamente recebido.
Veja-se que a notificação constitui ato de direito
material; dela advém o conhecimento da declaração de vontade de
uma das partes, propiciando à outra a abertura de prazo para
regularização da situação (no caso vertente, corresponderia ao
oferecimento de novo fiador pelo inquilino ou à desocupação
voluntária do imóvel locado).
Somente após o decurso do mencionado prazo é que
se concretiza a resilição do contrato, o que não ocorreu no caso
vertente.
Dessa forma, não estando regularmente cumpridos
os requisitos exigidos pela Lei no 8.245/91, em seu art. 59, § 1o, seja o
disposto pelo inc. VII como o disposto pelo inc. XI, pois inexistentes as
indispensáveis notificações válidas, não há de ser deferida a liminar
de despejo.
Destarte, o provimento do agravo é medida que se
impõe, cassando-se a liminar concedida pela r. decisão agravada.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR